Tribunal: TJMT
Processo: 1009373-26.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009373-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decadência, Anulação de Débito Fiscal, Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), GISLAINE FERNANDES RAMPAZO - CPF: 002.675.611-05 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM DECISÃO FINAL – NÃO OBSERVAÇÃO – ANUÊNCIA DO EXECUTADO COM A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – DECADÊNCIA – ARTIGO 173 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DÉBITO DE ORIGEM NÃO-TRIBUTÁRIO – INAPLICABILIDADE DO DISPOSITIVO – IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO – PENHORA INDEVIDA – VERBA DE NATUREZA IMBLOQUEÁVEL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há como se acolher argumentação relativa a ausência de decisão no processo administrativo que apura dívida, na hipótese de restar evidenciado a existência de manifestação relativa a anuência de inscrição do débito em dívida ativa.

2 – É inaplicável o artigo 173 do Código Tributário Nacional, nos casos em que a Fazenda Pública visa o recebimento de crédito de origem não-tributário, por consequência, resta impossível a análise da decadência.

3 – É ônus do interessado a comprovação de que as verbas penhoradas possuem origem salarial, o que atrairia a incidência do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, sendo que em caso contrário, há de se manter a medida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1009373-26.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
GISLAINE FERNANDES RAMPAZO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Gislaine Fernandes Rampazo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1000451-43.2019.8.11.0007 (PJe), promovida pelo
Município de Alta Floresta
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de anular a Certidão de Dívida Ativa, ou, alternativamente, liberar os valores bloqueados nos autos originários.

O Agravante, em síntese, que, a Certidão de Dívida Ativa é nula, em razão de que o processo administrativo que a originou não foi finalizado, porquanto, não se poderia efetuar a cobrança da dívida.

Aponta, também, que o crédito vindicado se encontra decaído, eis que transcorrido mais de 5 (cinco) anos entre o vencimento e a constituição definitiva, nos termos do artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Por fim, pontua que a penhora realizada nos autos originários foi indevida, pois os valores constritos possuem origem salarial, verba impenhorável.

Nesta toada, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja reconhecida a nulidade do título executivo, ou a liberação dos valores penhorados.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 103673471, e, como pode ser visualizado, não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.

O Município de Alta Floresta, no ID nº 111077484, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Gislaine Fernandes Rampazo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1000451-43.2019.8.11.0007 (PJe), promovida pelo
Município de Alta Floresta
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de anular a Certidão de Dívida Ativa, ou, alternativamente, liberar os valores bloqueados nos autos originários.

De acordo com o que foi relatado, existem três questões a serem avaliadas neste momento, a primeira sendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, em sequência, a decadência dos créditos vindicados, e pôr fim a impenhorabilidade das verbas constritas.

Pois bem.

Inicialmente, acerca da nulidade do título executivo, a Agravante aponta que o processo administrativo que deu origem à dívida, não teve fim, já que carece de decisão administrativa a concluir a demanda.

Isto, no entanto, não se verifica, eis que ao compulsar os documentos colacionados nos autos originários (ID nº 33169249 – execução fiscal), bem como, o documento juntado neste recurso (ID nº 89001478), constata-se não apenas decisão final, mas a concordância da Devedora acerca do débito.

Evidencia-se do procedimento administrativo juntado nos autos originários que, a última movimentação realizada foi a notificação da Recorrente com relação à quantia a ser adimplida, sendo que, na mesma oportunidade, a referida foi intimada para apresentar defesa.

Dos documentos apresentados, no entanto, não há qualquer medida tomada pela Agravante, ou seja, não foi apresentada defesa, assim, em face da anuência da referida, com relação à inscrição do débito em dívida ativa, bem como, a tentativa de parcelamento do crédito (ID nº 322230683 – autos originários), não há como se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa, tampouco do procedimento administrativo.

A se tratar da decadência, observa-se que a Agravante defende que os créditos estariam fulminados em razão do lapso temporal registrado no artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Ocorre, no entanto, que a cobrança é relativa a ressarcimento de dano ao erário, ou seja, não se trata de dívida tributária, pelo que, inaplicável o artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Destarte, é cediço que, o referido
códex
só pode ser utilizado na hipótese de discussão de débitos tributários, e outras exceções previstas na jurisprudência pátria.

Não haveria que se falar, portanto, em decadência, eis que este fenômeno não teria espaço para ocorrer, sendo possível, no entanto, tratar da prescrição.

Como, contudo, o tema enfrentado é outro, não há como se analisar eventual prescrição, sob pena de fulminar a presente decisão.

Assim, em razão da inaplicabilidade do artigo 173 do Código Tributário Nacional, não há que se falar em decadência.

Por fim, a se tratar da impenhorabilidade das verbas constritas, a Agravante sustenta que o dinheiro penhorado teria origem salarial a atrair o disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

Veja-se, inclusive, o que regula o dispositivo:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

[...]

Não há dúvidas, portanto, que as verbas de origem salarial, de fato, impenhoráveis, porém, é imprescindível que haja a demonstração desta questão.

Nos autos originários, verifica-se que foi determinada o bloqueio das verbas da Recorrente, contudo, não há qualquer indicativo de que o montante bloqueado seria salário, ou que possui qualquer das características dispostas no inciso IV do artigo 833 do CPC.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é claro no sentido de que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERCENTUAL EM CONTA POUPANÇA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, X DO CÓDIGO FUX. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM QUE NÃO DISPENSA A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com base nos elementos constantes dos autos, entendeu pela manutenção da decisão que determinou o bloqueio da conta bancária da parte agravante, posto que comprovadas movimentações atípicas que a descaracterizaram como conta de poupança, a afastar a impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do Código Fux; é de ser mantida tal conclusão, porquanto o revolvimento dessa matéria em sede de recorribilidade extraordinária demandaria a análise de fatos e provas, conforme o óbice da Súmula 7 desta egrégia Corte.

2. Agravo Interno do Particular desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1406166 SP 2018/0313900-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/6/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/6/2020).

Assim, não comprovado de que as verbas penhoradas eram originárias de origem salarial, não há como se acolher a argumentação ventilada pela Agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, a manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022